Tribunal: TJSP
Processo: 2151642-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL E COMINATÓRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA ALTERAR A FÓRMULA DO CÁLCULO DO CONSUMO DE ENERGIA, DE DEMANDA CONTRATADA PARA CONSUMO EFETIVO. CABIMENTO. REDUÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA CAUSADA PELA PANDEMIA DE COVID-19 QUE, EM TESE, QUADRARIA COMO FORÇA MAIOR. FATO NOTÓRIO. PERIGO DE DANO DECORRENTE DO CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONSUMIDA. PLAUSIBILIDADE INICIAL.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL E COMINATÓRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA ALTERAR A FÓRMULA DO CÁLCULO DO CONSUMO DE ENERGIA, DE DEMANDA CONTRATADA PARA CONSUMO EFETIVO. CABIMENTO. REDUÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA CAUSADA PELA PANDEMIA DE COVID-19 QUE, EM TESE, QUADRARIA COMO FORÇA MAIOR. FATO NOTÓRIO. PERIGO DE DANO DECORRENTE DO CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONSUMIDA. PLAUSIBILIDADE INICIAL. ASTREINTES CORRETAMENTE FIXADAS. R. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151642-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ELEKTRO REDES S/A, é agravado V. G. INDUSTRIA, COMERCIO E
TERCEIRIZAÇAO DE MOVEIS LTDA – EPP.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado,
sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151642-88.2020.8.26.0000 -Voto no 2903
2
VOTO no: 2903
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2151642-88.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS - FORO REGIONAL DE VILA MIMOSA (5a VARA
JUDICIAL)
AGRAVANTE: ELEKTRO REDES S/A
AGRAVADA: V. G. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÓVEIS
LTDA. - EPP
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL E
COMINATÓRIA.
LIMINAR
DEFERIDA
PARA
ALTERAR
A
FÓRMULA
DO
CÁLCULO
DO
CONSUMO
DE
ENERGIA,
DE
DEMANDA
CONTRATADA
PARA
CONSUMO
EFETIVO.
CABIMENTO.
REDUÇÃO
DA
ATIVIDADE
ECONÔMICA
CAUSADA
PELA
PANDEMIA
DE
COVID-19 QUE, EM TESE, QUADRARIA COMO
FORÇA MAIOR. FATO NOTÓRIO. PERIGO DE DANO
DECORRENTE
DO
CUSTEIO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA NÃO CONSUMIDA. PLAUSIBILIDADE
INICIAL. ASTREINTES CORRETAMENTE FIXADAS.
R. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
Agravo de instrumento interposto pela ré contra r. decisão
que, em ação revisional e cominatória (autos no 1002918-04.2020.8.26.0084), deferiu o
pedido liminar "para que a cobrança mensal, incluída a fatura vencida no dia
01/06/2020, até o fim da quarentena estadual, seja com base no consumo efetivo, sob
pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento".
Sustenta que a r. decisão "adotou critérios de mérito
administrativo não contemplados na política regulatória desenhada para o
enfrentamento dos efeitos econômicos e sociais advindos da pandemia de COVID-19".
"Ao contrário do que alega, a demanda contratada pela parte agravada permanece
inalterada, pois não está relacionada ao consumo de energia, mas na potência que
precisa para desenvolver suas atividades". Assim, a demanda contratada (potência) é
obrigatória para clientes de alta tensão, classificados como "Grupo A". A despeito da
redução das atividades da agravada, a potência de energia utilizada permanece a
mesma. Logo, a cobrança é lícita. "A Resolução Normativa no 878/2020, editada pela
ANEEL, a fim de regulamentar o fornecimento de energia elétrica no momento da
calamidade decretada pelo Governador de São Paulo, foi absolutamente silente sobre
a suspensão da cobrança de demanda mínima de energia contratada para
consumidores, como é o caso da parte agravada". Ademais, a autora não comprovou a
redução de seu poder econômico durante a pandemia. Há ofensa ao princípio da
modicidade tarifária e do equilíbrio econômico do contrato de concessão. A pretensão
configura enriquecimento indevido. Subsidiariamente, curial a redução do valor da
multa diária imposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151642-88.2020.8.26.0000 -Voto no 2903
3
Efeito suspensivo negado.
Sem contraminuta.
É o relatório.
Consta que as partes celebraram contrato de fornecimento
de energia elétrica, mediante adoção do sistema de "demanda contratada", isto é, com
contrapartida fixa pela agravada. No ponto - e ao reverso do que sugere o recurso - não
há controvérsia sobre tal sistema.
Em análise provisória própria destes juízos iniciais de
cognição - e não obstante os argumentos da recorrente -, é fato notório que a pandemia
de COVID-19 acarretou consideráveis danos à saúde pública e à economia do Brasil e
do Mundo.
Decorre dessa situação a elaboração de diversas medidas
sanitárias pelas autoridades públicas estaduais e locais, a fim de garantir o isolamento
social e a restrição de funcionamento das atividades empresariais.
Consta do objeto social da autora "a atividade de indústria,
comércio e terceirização de móveis com predominância da madeira" (sic, fls. 24); o
que, por não se enquadrar como atividade essencial, foi diretamente afetada pelo poder
de polícia à baila.
Por corolário, é de se esperar, a princípio, a redução da
produção e o declínio da atividade empresarial, o que se coadunaria, em tese, ao caso
fortuito ou força maior a que aludiria a cláusula 13 do contrato (sic, fls. 03 dos autos
principais).
De mais a mais, o perigo de dano é ínsito ao contexto, pois,
se reduzida a capacidade financeira da agravada, ela não teria como arcar com a energia
elétrica não consumida - o que lhe acarretaria prejuízos exponenciais e o ônus de
suportar solitariamente o desequilíbrio contratual até o termo da pandemia.
Com efeito, reputo acertada a antecipação dos efeitos
práticos da sentença, até que haja o exame exauriente da controvérsia perante o Juízo a
quo; campo mais apropriado para o debate sobre a política regulatória, as resoluções de
regência e a hierarquia normativa dos atos expedidos pelas agências reguladoras.
Confiram-se precedentes em situações parelhas:
"Agravo de instrumento - Tutela provisória de urgência -
Fornecimento de energia elétrica - Decisão agravada que concedeu à agravada tutela
provisória permitindo a alteração da fórmula de cálculo do consumo de energia,
passando da 'demanda contratada' para o 'consumo efetivo' - Insurgência da
concessionária de serviço público - Descabimento - Presença dos elementos
autorizadores a que alude o artigo 300 do Código de Processo Civil - Teoria da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151642-88.2020.8.26.0000 -Voto no 2903
4
imprevisão - Fato público e notório que o mundo e, especificamente, o país, passam
por uma pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19), tendo sido tomadas
várias medidas governamentais a fim de garantir o isolamento social e evitar a
propagação do vírus, entre elas o fechamento de inúmeros estabelecimentos comerciais
considerados 'serviços não essenciais' - Agravada que se encontra com suas atividades
presenciais temporariamente suspensas - Plausibilidade da revisão das cobranças, até
o restabelecimento das atividades da empresa - Decisão mantida - Recurso improvido"
(TJSP, 32a Câmara de Direito Privado: AI no 2148288-55.2020.8.26.0000).
"Agravo de Instrumento. Abordagem de empresa, titular de
unidade consumidora, buscando compelir gestora de serviços de energia elétrica a
emitir faturas de consumo, real, afastando exigência de demanda mínima, contratada.
Concessão de tutela de urgência. Recurso da ré. Desprovimento" (TJSP, 30a Câmara de
Direito Privado: AI no 2117934-47.2020.8.26.0000).
"Tutela provisória de urgência de caráter antecedente -
Prestação de serviços - Energia elétrica - Caso fortuito e força maior - Pandemia
COVID-19 - Contratos firmados ('CUSD' e 'CCER') têm equilíbrio afetado -
Flexibilização contratual - Inteligência do art. 317 do Código Civil - Redução da
demanda contratada - Pagamento pela energia efetivamente consumida -
Admissibilidade - Decisão mantida - Recurso desprovido" (TJSP, 25a Câmara de
Direito Privado: AI no 2120327-42.2020.8.26.0000).
Por fim, descabida a censura da agravante quanto à fixação
da multa diária para o caso de descumprimento do comando judicial.
A astreinte possui natureza coercitiva e o propósito de
garantir a autoridade das decisões judiciais. Sua incidência depende única e
exclusivamente de eventual comportamento imprudente e renitente da ré.
Noutras palavras, basta que haja o perfeito desembaraço da
ordem - com um mínimo de diligência - que soma nenhuma será cobrada em seu
desfavor. E, per fas et nefas, no ponto incidem ope legis os §§ 1o e 4o do art. 537 do
Código de Processo Civil.
Proponho seja DESPROVIDO o agravo de instrumento.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR